Tribunal: TJDFT
Processo: 0009496-66.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0009496-66.2014.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO FONSECA ARAUJO, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO, DIEGO DA SILVA ASSUNCAO, WALTER DE ABREU DE SOUZA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual (período de 05/05/2022 até 12/05/2022), a Defesa do apelante Walter de Abreu de Souza Carvalho peticiona no ID 34694085, informando que pretende realizar sustentação oral. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial a ser realizada de forma híbrida, isto é, de forma presencial e/ou por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 9o, caput, da Portaria Conjunta TJDFT no 31, de 18 de março de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator